Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. VEÍCULOS LOCALIZADOS EM OUTRA COMARCA. RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIDADE E DA POSSE DOS BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Tucano/BA, com a finalidade de inserção de restrição, via RENAJUD, sobre veículos que seriam de propriedade da parte executada, além de posterior penhora, avaliação e alienação dos bens com a finalidade de satisfazer o crédito exequendo.

2. Em suas razões recursais, a parte exequente sustenta que, embora a expedição de precatória não seja comum nos Juizados Especiais, não há vedação legal expressa à prática de atos processuais em outra Comarca, sendo admitida escolha deste meio quando esgotadas outras medidas executivas. Alega que as Turmas Recursais já se manifestaram favoravelmente à expedição de Carta Precatória em sede de cumprimento de sentença, especialmente quando já se sabia, desde a fase de conhecimento, que o domicílio do requerido é localizado em outra unidade da Federação, como no caso dos autos, conferindo-se efetividade à fase executiva do processo. Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de se determinar a expedição da Carta Precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a expedição de Carta Precatória para a realização de atos expropriatórios em demanda que tramita perante Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso em apreço, a agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de expedição de Carta Precatória para a penhora, avaliação e alienação de veículos que estão registrados, no RENAJUD, em nome da parte agravada.

5. Sem descurar da possibilidade da prática de atos processuais em outras comarcas, na forma do art. 13, da Lei 9.099/95, é necessário compatibilizar a norma com os demais princípios que orientam o microssistema jurídico nos Juizados Especiais, quais sejam, a simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Nesse contexto, é cediço que a expedição de Carta Precatória para penhora poderá desencadear uma série de medidas até a efetiva expropriação dos bens, como o leilão dos bens penhorados, sendo tais procedimentos incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1857885.

6. Acrescente-se que, na hipótese dos autos, não há efetiva demonstração de que os bens relacionados no RENAJUD se encontram desembaraçados e, portanto, não se sabe se eles são passíveis de execução, especialmente considerando que a parte executada é uma empresa revendedora de veículos que, inclusive, alienou automóvel com gravame pendente e parcelas de consórcio em aberto, como relatado na inicial (ID 154521198, do processo de origem). Faz-se necessário, assim, diligência complementar, a cargo da parte exequente, com o intuito de demonstrar a aptidão desses bens à satisfação de seu crédito, pois se trata de bens móveis e, portanto, transmitidos mediante simples tradição, podendo não estar sob a posse direta da parte executada. Precedente: TJDFT, Acórdão 1756316.

7. Destarte, a pretensão da agravante, nesse contexto, não encontra respaldo concreto para seu prosseguimento, corroborando a incompatibilidade da pretensão com o rito sumaríssimo do sistema dos Juizados Especiais.

8. Ante o exposto, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de Instrumento não provido.

10. Sem honorários (Súmula n. 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______

Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, arts. 2o e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1857885, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 06.05.2024; Acórdão n. 1756316, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 11.09.2023.